Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o réu da prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, e no artigo 15, caput, da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a insuficiência probatória pode levar à absolvição do réu com relação ao crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, em razão da costumeira ausência de testemunhas oculares, ela deve se mostrar firme e coesa, além de harmônica com os demais elementos probatórios para que possa alicerçar eventual condenação.
4. Se os elementos informativos colhidos na fase de investigação não foram confirmados em juízo pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa quanto à autoria e à materialidade do crime, eles não são suficientes para embasar uma condenação, conforme art. 155 do CPP.
5. Se a versão da vítima é isolada e apresenta contradições ou divergências nas fases policial e judicial, não sendo corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, não é suficiente para embasar uma condenação, mormente quando não há provas testemunhais e não foi realizado laudo de exame de corpo de delito que demonstre as supostas lesões.
6. A fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.